Tribunal: TJDFT
Processo: 0764066-25.2023.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-07-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0764066-25.2023.8.07.0016 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO (204) AGRAVANTE: ALEXANDRE GOMES MACHADO AGRAVADO: RODRIGO RANGEL COSTA, METROPOLES MIDIA E COMUNICACAO LTDA - EPP DESPACHO Vistos, etc. A Certidão de ID 73476778, juntou aos autos, no anexo de ID 73476779, Decisão proferida pelo Ministro Gilmar Mendes, relator da Reclamação tombada sob o no 81.016 distribuída ao egrégio Supremo Tribunal Federal, a qual julgou procedente a reclamação para determinar a remessa do Agravo em Recurso Extraordinário interposto, com fundamento no art. 1.042, ao Supremo Tribunal Federal. É o breve relatório. Decido. Desse modo, em cumprimento a referida determinação, remetam-se os autos àquela Suprema Corte, para fins de juízo de admissibilidade do Agravo em Recurso Extraordinário com fundamento no art. 1.042 do CPC. Intimem-se as partes. Brasília, 2 de julho de 2025. ANTÔNIO FERNANDES DA LUZ Presidente da 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal